Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL PLENA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica. Passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696 do Código Civil.
2. No caso, a autora possui vinte e dois anos, encontra-se regularmente matriculada em instituição de ensino superior. No entanto, as aulas presenciais são realizadas apenas uma vez na semana e no turno da noite, não havendo obstáculo para sua inserção no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento. Por outro lado, o genitor da autora está afastado do trabalho por motivo de doença, percebe auxílio-doença e contribui para o sustento de outros cinco filhos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.